Tribunal: TJES
Processo: 5000922-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000922-83.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERALDO LANGAMER DE ANGELI
AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. SECA. SÚMULA 298 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido liminar em ação de prorrogação de financiamento rural, sob o fundamento de que a renegociação de parcelas seria faculdade da instituição financeira, conforme a Resolução CMN nº 5.164/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prorrogação de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor ou faculdade da instituição financeira; e (ii) estabelecer se a Resolução CMN nº 5.164/2024 limita a autonomia do produtor rural de outras regiões para pleitear o alongamento da dívida por frustração de safra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento de dívida de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor nos termos da lei, conforme estabelece a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça.

A Resolução CMN nº 5.164/2024 possui aplicação restrita aos atingidos por eventos climáticos no Rio Grande do Sul, não incidindo sobre casos de seca severa em outras regiões do país.

A comprovação de frustração de safra mediante laudo técnico e decretos de emergência municipal e estadual demonstra a probabilidade do direito ao alongamento do débito.

A manutenção da exequibilidade dos contratos durante a discussão judicial submete o produtor a risco iminente de expropriação de bens essenciais à continuidade da atividade agrária.

A suspensão da exigibilidade da dívida preserva a reversibilidade da medida, permitindo que a instituição financeira retome a cobrança integral em caso de eventual improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de agravo de instrumento por meio da qual pretende Eraldo Langamer de Angeli a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da "Ação de Prorrogação de Financiamento Rural", postergou a análise do pedido liminar para após a formação do contraditório, sob o fundamento de que a Resolução CMN nº 5.164/2024 deixaria a critério da instituição financeira a prorrogação das parcelas.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Resolução CMN nº 5.164/2024, por ser norma restrita aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul; (ii) a incidência da Súmula 298 do STJ, que estabelece o alongamento da dívida rural como direito subjetivo do devedor e não faculdade do banco; (iii) a efetiva comprovação da frustração de safra (mamão) decorrente de seca severa no ano de 2024, amparada por laudo técnico e decretos de emergência municipal e estadual; (iv) a presença do
periculum in mora
ante o risco de execução forçada e perda de bens essenciais à atividade rural.

Em decisão monocrática (ID 12122485), foi deferida a tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos nº 734291 e 734293 até a prolação da sentença.

Segundo se depreende, o agravante ajuizou ação ordinária visando a prorrogação de seus contratos de financiamento rural (nº 734291 e 734293), alegando incapacidade de pagamento devido à grave seca ocorrida em 2024, que resultou na perda de sua lavoura de mamão no município de São Mateus.

Ao postergar a apreciação da tutela de urgência para após o contraditório, o MM. Magistrado
a quo
assinalou que, nos termos da Resolução CMN nº 5.164/2024, a renegociação estaria submetida ao poder discricionário da instituição financeira.

Cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos para a suspensão da exigibilidade do débito rural, notadamente a probabilidade do direito ao alongamento da dívida e o perigo de dano ao produtor.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 298,
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei"
.

Como se depreende, a
ratio decidendi
do verbete sumular impõe ao julgador o dever de verificar o preenchimento dos requisitos legais para o exercício desse direito subjetivo, independentemente da anuência prévia do credor, sempre que demonstrada a dificuldade temporária de reembolso em razão de fatores adversos, como a frustração de safras.

No caso, observa-se que a probabilidade do direito milita em favor do agravante.

Primeiramente, assiste razão ao recorrente quanto à não aplicabilidade da Resolução CMN nº 5.164/2024 ao caso vertente, pois se trata de norma transitória voltada especificamente para o estado do Rio Grande do Sul.

Lado outro, o acervo probatório instruído com o Decreto Municipal nº 16.632/2024 e o Decreto Estadual nº 1.876-S/2024 evidencia o estado de emergência por seca na região, enquanto o laudo técnico revela indícios da existência de nexo causal entre a intempérie e a alegada perda da produção.

Quanto às teses de inovação recursal e falta de interesse de agir arguidas pelo banco, entendo que não merecem prosperar, visto que o cerne da pretensão (direito à prorrogação) foi devidamente deduzido na exordial, e a resistência meritória oferecida em contrarrazões supre a necessidade de prévio exaurimento administrativo.

Ademais, embora a instituição financeira alegue que os contratos foram firmados com "recursos livres" (CDC Agro), o que supostamente afastaria a proteção legal do crédito rural subsidiado, tal discussão demanda maior dilação probatória, a ser realizada pelo Juízo
a quo
durante a fase de instrução processual.

Noutro viés, impende salientar que a suspensão da exigibilidade ora chancelada não acarreta prejuízo irreversível à esfera jurídica da instituição financeira agravada, haja vista que, caso a pretensão do produtor rural venha a ser julgada improcedente ao final da instrução processual, o banco poderá, a qualquer tempo, retomar a cobrança da dívida em sua integralidade, inclusive com a incidência dos encargos contratuais devidos, o que assegura a plena reversibilidade da medida.

Destarte, nesta via recursal, considerando o título de "Financiamento Rural" atribuído aos contratos objeto da demanda, parece-me que resta autorizada, ao menos por ora, a incidência das normas protetivas para resguardar a atividade produtiva do agravante.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, haja vista que a manutenção da exequibilidade do título, enquanto pendente a discussão sobre a possibilidade, ou não, do seu alongamento, submete o produtor a risco iminente de expropriação de bens essenciais ao seu sustento.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
para confirmar a suspensão da exigibilidade dos contratos de financiamento objeto da lide até a prolação da sentença, cabendo ao Juízo de origem a análise definitiva sobre a origem do crédito e a aplicabilidade da Súmula 298 do STJ após a regular instrução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)